Tribunal: TJDFT
Processo: 0706214-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDORA FALECIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DOS HERDEIROS. DIREITO PERSONALÍSSIMO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/DF. SERVIDORA LOTADA NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DAS OBRIGAÇÕES DO IPREV/DF. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. DECRETO No 20.910/32. TRANSCURSO DO PRAZO. RECONHECIMENTO REGULAR DA PRESCRIÇÃO.
1. Os herdeiros da servidora falecida possuem legitimidade ativa para ajuizar ação de revisão de aposentadoria da genitora por se tratar de direito personalíssimo.
2. Reconhece-se a legitimidade do DETRAN/DF no polo passivo da demanda, enquanto órgão empregador da servidora aposentada, vínculo no qual fora reconhecida a moléstia que fundamentou o ato de aposentação, o que se coaduna com o pleito formulado na demanda em análise.
3. O Distrito Federal possui legitimidade para responder a pleito de revisão de aposentadoria, uma vez que por imposição legal é o responsável subsidiário pelas obrigações assumidas pelo IMPREV/DF, o qual é o gestor do pagamento e da manutenção dos benefícios previdenciários dos servidores do Distrito Federal e suas autarquias.
4. A prescrição prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/32 deve ser reconhecida se ultrapassado o lapso de 5 anos entre a decisão do processo administrativo e a propositura da ação de revisão.
5. Negou-se provimento ao recurso.